Tribunal: TJPA
Processo: 0804209-17.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804209-17.2020.8.14.0000
PACIENTE: ANDERSON BARBOSA BRASIL

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE BUJARU

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 157, §2º, II, E §2ºA, I, C/C ART. 159, §1º, AMBOS DO CPB, C/C ART. 244-B, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
MODUS OPERANDI
. PERICULOSIDADE CONCRETA DO RÉU À SOCIEDADE. PANDEMIA DO COVID-19. RÉU NÃO IDOSO E QUE NÃO COMPROVA FAZER PARTE DO GRUPO DE RISCO ELENCADO PELA RESOLUÇÃO N.º 62 DO CNJ. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA EXTREMADAS. EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA. FEITO NA FASE DE ALEGAÇÕES FINAIS. INCABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Presentes, no caso, de maneira bastante satisfatória, os pressupostos que autorizam a prisão preventiva do acusado (arts. 312 e 313, I, CPP), sendo inadequadas e absolutamente insuficientes a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, bem como desaconselhável a liberdade provisória, diante, sobretudo, da forma de execução do crime, mediante ação planejada, envolvendo diversos comparsas, à residência familiar, com emprego de arma de fogo, restrição à liberdade das vítimas, dentre as quais uma adolescente, mantida refém, na companhia de seu pai, por um dia inteiro, em um matagal, onde foram intensamente ameaçados de morte, para fins de extorsão a seus familiares.

2. No que concerne à situação de pandemia decorrente do novo Coronavírus, não se vislumbra que a situação do réu enseje o enquadramento nas hipóteses tratadas na Recomendação n.º 62, de 17/3/2020, do Conselho Nacional de Justiça, posto que a prisão fora revista recentemente, em janeiro deste ano; além do mais, os crimes foram praticados com intensa violência e grave ameaça à pessoa. Registre-se que o paciente não é idoso e não se enquadra em nenhuma das hipóteses do grupo de risco.

3. No que concerne ao alegado constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo na formação da culpa, além de não ter sido demonstrada, de plano, a delonga processual injustificada, é sabido que

os prazos estabelecidos para duração razoável do processo não são absolutos e devem ser examinados de acordo com as particularidades do caso, como na hipótese, em que a ação penal conta com 07 (sete) réus. Frise-se que, segundo informações o Juízo primevo,
in casu
, a instrução processual encontra-se encerrada, sendo todos os réus interrogados. Atualmente o processo encontra-se com remessa à Defensoria Pública para apresentação de alegações finais, não logrando a defesa em demonstrar que os autos não foram recebidos naquele órgão.
Assim, n
ão há dúvida fazer-se incidir,
in casu
, a súmula 01 deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, bem como a Súmula 52 do STJ.

4. Ordem denegada. Decisão unânime.

Acórdão
,

Vistos, relatados e discutidos estes autos,

acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início às 14h00min do dia 09 de junho de 2020 e término às 14h00min do dia 12 de junho de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA,12 de junho de 2020.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
ANDERSON BARBOSA BRASIL
, em face de ato do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Bujaru/PA, no que tange ao Processo de Conhecimento de n.º 0003865-88.2018.8.14.0081.

Consta da impetração que o paciente fora preso em flagrante delito em 08/11/2018, acusado da suposta prática dos tipos penais descritos no art. 157, §2º, inciso II, e §2ºA, inciso I, e art. 159, §1º, ambos do Código Penal Brasileiro, bem como do delito contido no art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Sustenta, inicialmente, constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do réu em face do excesso de prazo na formação da culpa, pois, em que pese a Ação Penal encontrar-se na fase de alegações finais, com remessa à Defensoria Pública do Estado, o feito nunca chegou ao Órgão Defensor.

Aduz, ademais, que o
decisum
segregacionista não comporta fundamentação idônea e que, no caso, não se revelam presentes quaisquer dos requisitos ensejadores da prisão preventiva, dispondo o paciente de condições subjetivas favoráveis para responder ao processo em liberdade, como primariedade, bons antecedentes e residência fixa.

Acrescenta que a ilegalidade da prisão do paciente é ainda agravada diante da situação de pandemia relacionada ao COVID-19, em face da dificuldade de higienização e de isolamento seguro para detentos com suspeita de contaminação no sistema carcerário.

Assim, pugna pela concessão liminar da ordem, com a expedição do competente Alvará de Soltura em favor do réu, ou ainda, a substituição por medidas cautelares diversas da prisão, contidas no art. 319 do CPPB. Ao final, a concessão definitiva do
writ
.

Vieram os autos redistribuídos em prevenção ao Habeas Corpus de n.º 0810594-15.2019.8.14.0000, referente à mesma Ação Penal originário do
mandamus
em apreço.

Em despacho de ID 3058303 reservei-me à apreciação da tutela emergencial após serem prestadas as informações pelo Juízo apontado como coator, o qual, por sua vez, assim esclarece:

“
Consta dos autos que, no dia 01.11.2018, o acusado, ora paciente, ANDERSON BARBOSA BRASIL foi preso em flagrante delito pela prática do crime previsto no artigo 159, § 2º E ART. 244-B 12 LEI 10.826/2003, crimes estes praticados em comunhão de esforços com em comunhão de esforços com Ronaldo Da Luz Cardoso, Marcelo De Souza, Ronielson Ramos Da Silva, Manoel De Jesus Da Silva Correa, Marcelo De Sousa, Irailson Campos Da Silva e Maria Eloiza Dos Santos Barros.

Diante dos elementos constantes dos autos de prisão em flagrante, foi deferido o pedido de prisão preventiva de ANDERSON BARBOSA BRASIL, formulado pela Autoridade Policial, conforme decisão fundamentada, anexa a estas informações.

Apresentada denúncia contra o paciente em 10.12.2018, narra a peça acusatória que no dia 30.10.2018, por volta da 07h00min, na Vila Curuçambaba, neste município de Bujarú, as vítimas Raimundo Nascimento Furtado e sua filha Karine dos Santos Furtado, estavam em sua residência, quando foram surpreendidas com a invasão dos denunciados Ronielson Ramos da Silva, ANDERSON BARBOSA BRASIL e do adolescente identificado como “Dil”, que, mediante uso de armas de fogo, subtraíram das vítimas: uma motosserra, duas televisões, um micro ondas, um computador, um videogame, um moldem, três aparelhos celulares, um telefone, dois relógios, um aparelho da sky, dois pássaros “curió”, três cordões de ouro, uma aliança e anel, dois ventiladores e a quantia de R$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais).

Após a subtração dos pertences, os acusados ao norte sequestraram as vítimas, levando-as como reféns no automóvel das vítimas. Os acusados deixaram na residência um aparelho celular para que pudessem manter contato com os familiares para a negociação do resgate. A vítima Raimundo Furtado, narra, que os meliantes empreenderam fuga no sentido da PA-140, KM-26, que percebeu quando dobraram no sentido de Bujarú e que após percorrerem alguns quilômetros, pegaram uma estrada de terra, que ao descerem do veículo foram mantidos no meio do mato, onde permaneceram como reféns o dia inteiro, sendo ameaçados de morte a todo momento, caso não conseguissem mais dinheiro para os sequestradores. Já a noite, os sequestradores mantiveram contato com outros comparsas e os levaram de “rabeta” até o porto da serraria.

Com a informação do sequestro, uma guarnição da PM saiu em diligência na busca das vítimas e captura dos acusados, razão que encontraram ANDERSON BARBOSA BRASIL, ora paciente, dirigindo o carro da vítima, um fiat strada, sendo imediatamente preso em flagrante ao tentar realizar a travessia na balsa Bujarú/Inhangapi. Após sua prisão, ANDERSON BARBOSA BRASIL informou a localização das vítimas.

A denúncia foi recebida em 11.12.2018.

Citado em 22.01.2019, ANDERSON BARBOSA BRASIL, por intermédio da Defensoria Pública do Estado, apresentou Resposta à Acusação em 30.05.2019.

Encerrada a instrução processual, com a oitiva de todas as testemunhas arroladas e interrogatório dos oito réus em 06.12.2019, este juízo abriu prazo para os memoriais.

O Ministério Público apresentou os memoriais escritos em 16.12.2019 e os autos foram tramitados à Defensoria Pública do Estado em 14.02.2020, para apresentações das alegações finais em favor dos acusados patrocinados pela Defensoria.

Atualmente aguarda-se o retorno dos autos da Defensoria Pública para prolação da sentença.

Informo, ainda, que além do que já consta da certidão de antecedentes criminais, não possuo outros elementos que me permitam avaliar a conduta social e a personalidade do paciente.(...)”.

Na decisão ID 3081539, indeferi a tutela liminar almejada.

Nesta instância superior, a Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo conhecimento e denegação da ordem impetrada.

É o relatório.

VOTO

Na hipótese retratada, observa-se que o paciente encontra-se preso cautelarmente por força de decreto de prisão preventiva, datado de 1º de novembro de 2018, em face da suposta prática dos crimes descritos nos artigos 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, c/c art 159, §1º, todos do Código Penal Brasileiro, c/c art. 244-B do ECA (consoante proemial acusatória), sob os seguintes fundamentos:

“
(...) No que pertine ao fundamento do pedido de prisão preventiva, verificam-se presentes os requisitos para a decretação da custódia cautelar do flagrado, pois que o crime é de natureza grave e foi cometido com extremada audácia e violência, fazendo-se necessária a prisão do indiciado para a garantia da instrução processual e aplicação da lei penal. Por sua vez, o aumento da criminalidade, tem abalado a ordem pública local, causando comoção na comunidade, que tem culminado inclusive em protestos por parte da população. A respeito da prisão preventiva, assim nos ensina o Professor Júlio Fabbrini Mirabete, in Código de Processo penal Interpretado, 4ª ed., p. 379, a saber: (...) pode a prisão preventiva ser decretada para garantir a aplicação da lei penal, ou seja, a execução da pena. Com a medida cautelar pode-se impedir o desaparecimento do autor da infração que pretenda se subtrair aos efeitos da eventual condenação (...).Nosso Superior Tribunal de Justiça assim tem decidido acerca da matéria, in verbis: A prisão preventiva. Prova bastante da existência do crime e suficientes indícios da autoria, para efeito da tal prisão. Não se pode exigir, para esta, a mesma certeza que se exige para a condenação. Princípio da confiança nos juízes próximos das provas em causa, dos fatos e das provas, assim, como meios de convicção mais seguros do que os juízes distantes. O in dubio pro reo vale ao ter o juiz que absolver ou condenar, não, porém ao decidir se decreta, ou não, a custódia preventiva (RTJ 64/77). ISTO POSTO, PELAS RAZÕES ACIMA EXPENDIDAS E FUNDAMENTO NOS ARTS. 311 e 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE ANDERSON BARBOSA BRASIL, devidamente qualificado nos autos, a quem resta imputado o crime capitulado no art. 159 do CPB c/c o art. 244 do ECA. (...)”.

Em mais recente decisão, datada de 31 de janeiro de 2020, o magistrado impetrado, ao apreciar pedido de revogação de prisão preventiva, assim se pronunciou:

“
Compulsando os autos, verifico que os acusados ANDERSON BARBOSA BRASIL, RONALDO DA LUZ CARDOSO
,
MARCELO DE SOUSA, por meio da Defensoria Pública do Estado, pleitearam pedido de relaxamento de prisão, alegando, em síntese, excesso de prazo e falta de fundamentação para a decretação da medida cautelar.

Os acusados IRAILSON CAMPOS DA SILVA e MARIA ELOIZA DOS SANTOS BARROS, por intermédio de advogado constituído, pleitearam, em sede de alegações finais, o relaxamento da prisão preventiva sob o argumento de excesso de prazo e por ausência dos requisitos do artigo 312 do CPP.

Instado a se manifestar o Representante do Ministério Público manifestou-se desfavorável ao pleito (fls. 292/293).

Adianto, que o presente pleito não merece ser acolhido, em que pese a argumentação formulada pelas Defesas, porquanto não houve mudança no panorama processual
,
ou seja, nenhum fato novo foi trazido aos autos capazes de modificar o entendimento sobre a prisão preventiva.

Sobre a alegação de excesso de prazo, é pacífico o entendimento de que os prazos para a conclusão da persecução criminal não são rígidos. A análise deve ser feita à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando sempre a complexidade do caso, o número de réus e vítimas envolvidas.

Assim, para que se configure constrangimento ilegal aos presos, não basta a mera alegação numérica do excesso de prazo, mas a comprovação inequívoca de que o Judiciário não vem cumprindo com o seu dever e agindo desídia, o que não ocorre
.

Como se pode observar, os fatos narrados pelo Ministério Público são graves, envolvem muitos acusados, sete, patrocinados por advogados diferentes e alguns pela Defensoria Pública, há a necessidade de apuração de mais de um fato criminoso (referem-se a crimes de sequestro, roubo e corrupção de menores)
.
Além disso, foram analisados diversos pedidos de revogação de prisão
,
sem fundamentos fático ou jurídico, o que impediu a conclusão da instrução dentro dos prazos previstos pelo código de processo penal, dilatando o tempo das prisões cautelares. Enfatizo que o processo se encontra na fase de memoriais finais, uma vez já apresentados pelo Ministério Público, fls. 235/238, aguardam a apresentação por parte das Defesas dos acusados ANDERSON BARBOSA BRASIL, RONALDO DA LUZ CARDOSO, MARCELO DE SOUZA, RONIELSON RAMOS DA SILVA, MANOEL DE JESUS DA SILVA CORREA e MARCELO DE SOUSA, atualmente patrocinados pela Defensoria Pública, para a prolação da sentença.

Quanto à alegação de descumprimento do artigo 312 do CPP, não merece prosperar, pois a Decisão
,
que decretou a prisão cautelar dos réus, está em harmonia com a ideia de proporcionalidade e demonstrou ser necessária e razoável, conforme as fundamentações nela contida e em todas as decisões que reavaliaram a manutenção das prisões cautelares (fls. 102/114, 173/174v e 180/182v).

Além disso, considerando que os pedidos das defesas, neste momento, se confundem com o mérito em questão e, não sendo caso de absolvição sumária, haja vista a presença de materialidade e indícios de autoria no crime
,
bem como, a ausência de causa manifesta de exclusão de ilicitude e culpabilidade
.
Considero a segregação preventiva medida da mais legítima justiça.

Isto posto, por ora, INDEFIRO OS PEDIDO DE RELAXAMENTO/REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, requerida pelos réus
.

DÊ-SE vista à Defesa dos réus para apresentação de memoriais finais. Remeta-se os autos à Defensoria do Estado para a esta finalidade, para que aprestem em favor dos acusados por ela patrocinados.

Após, venham os autos imediatamente conclusos para sentença. (...)”.

Vislumbra-se, portanto, no caso vertente, a existência de fundamentos aptos e mais do que suficientes à clausura cautelar do acusado, precipuamente a bem da ordem pública, diante da periculosidade concreta do réu, externada pelo
modus operandi
da ação, concernente na prática de roubo qualificado, em concurso de pessoas, mediante uso de arma de fogo, além do delito de extorsão mediante sequestro e corrupção de menores.

Como se vê, encontram-se demonstradas, em ambas as decisões, as razões legais que motivaram a imposição da prisão processual, tendo o douto juízo
a quo
fundamentado, com base em elementos concretos dos autos, a real necessidade da restrição cautelar da liberdade do paciente para fins de acautelamento social, visto que as circunstâncias do crime são extremamente graves, conforme narrativa exposta na denúncia, veja:

“
No dia 30 de outubro de 2018, por volta das 07h00min, na Vila Curuçambaba, Zona Rural deste Município, os denunciados ANDERSON BARBOSA BRASIL; RONALDO DA LUZ CARDOSO, vulgo ‘CATITU’; MARCELO DE SOUZA, vulgo “INDIO”. RONIELSON RAMOS DA SILVA, vulgo ‘BUIUCA’; MANOEL DE JESUS DA SILVA CORREA, vulgo ‘BICO DOCE’; IRAILSON CAMPOS DA SILVA, vulgo ‘CARECA’; MARIA ELOIZA DOS SANTOS BARROS; o indivíduo identificado como “MANGAL”, juntamente com a participação do adolescente D.M.DE.O., vulgo ‘D.’, de 17 anos de idade, em comunhão de vontades e em conjunção de esforços, utilizando arma de fogo, subtraíram, para si ou para outrem, mediante violência e grave ameaça, contra as vítimas RAIMUNDO NASCIMENTO FURTADO e K. DOS S. F., uma motosserra, duas televisões, um micro ondas, um computador, um videogame, um moldem, três aparelhos celulares, um telefone, dois relógios, um aparelho da sky, dois pássaros ‘curió’, três cordões de ouro, uma aliança e um anel, dois ventiladores e quantia de R$ 540,00 (quinhentos e quarenta) reais. (...)

Os denunciados após subtraírem dinheiro e vários objetos, sequestraram as vítimas RAIMUNDO NASCIMENTO FURTADO e sua filha K. DOS S. F. de 14 anos de idade, levando-as como reféns no automóvel da vítima. Os meliantes, ainda deixaram na residência um aparelho celular para que pudessem manter contato com os familiares para negociação do resgate.

Segundo relatou a vítima RAIMUNDO NASCIMENTO, os meliantes o puseram em seu veículo juntamente com sua filha e colocaram uma touca em seu rosto e empreenderam fuga (...). foram levados para dentro do mato, onde permaneceram como reféns o dia inteiro, sendo a todo omento ameaçados de morte, caso não conseguissem algum dinheiro para os sequestradores. Já à noite, os meliantes mantiveram contato com outros comparsas e os levaram de “rabeta” até o porto da serraria.

(...) após a notícia do sequestro, policiais saíram em diligência em busca das vítimas e da captura dos suspeitos.”

Presentes, pois, de maneira bastante satisfatória, os pressupostos que autorizam a prisão preventiva do acusado (arts. 312 e 313, I, CPP), sendo inadequadas e absolutamente insuficientes a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, bem como desaconselhável a liberdade provisória, diante, sobretudo, da forma de execução do crime, mediante ação planejada, envolvendo diversos comparsas, `à residência familiar, com emprego de arma de fogo, restrição à liberdade das vítimas, dentre as quais uma adolescente, mantida refém, na companhia de seu pai, por um dia inteiro, em um matagal, onde foram intensamente ameaçados de morte, para fins de extorsão a seus familiares.

Nestes termos, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como a natureza gravíssima dos delitos em tela, entendo que não é o caso de substituir a prisão preventiva pelas medidas cautelares diversas trazidas pelo artigo 319 do CPP, com o fim de assegurar a paz e a tranquilidade da sociedade, haja vista a nítida e concreta periculosidade do paciente à comunidade do pequeno município interiorano.

Nesta senda de raciocínio:

“HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE NOVO TÍTULO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MODUS OPERANDI. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. PREJUDICADO. SÚMULA 52/STJ. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, passou a não admitir o conhecimento de habeas corpus substitutivo de recurso ordinário. No entanto, deve-se analisar o pedido formulado na inicial, tendo em vista a possibilidade de se conceder a ordem de ofício, em razão da existência de eventual coação ilegal.

2. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico (art. 5º, LXI, LXV e LXVI, da CF). Assim, a medida, embora possível, deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, sendo vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime.

3.
Na hipótese em tela, as instâncias ordinárias destacaram de forma suficiente elementos que demonstram a periculosidade e o risco de reiteração do paciente e, portanto, a necessidade da segregação como forma de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

4. Caso em que a prisão preventiva foi decretada pelo Magistrado de primeiro grau e mantida pelo Tribunal estadual, evidenciado a periculosidade do paciente diante de sua importante atuação na associação criminosa destina a cometer crimes contra o patrimônio (roubo com restrição da liberdade da vítima), deixando evidente, portanto, a necessidade da segregação como forma de garantia da ordem pública.

5. Insta registrar que não merece guarida a alegação de que as condições subjetivas favoráveis ao paciente são impeditivas à decretação do cárcere cautelar. Na esteira de entendimento de nossos Tribunais, eventuais circunstâncias pessoais favoráveis aos agentes, ainda que comprovadas, não são suficientes à concessão de liberdade provisória se presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar.

(...)

7. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública.

8. Por fim, o alegado excesso de prazo na formação da culpa resta superado com a prolação da sentença. Com o encerramento da instrução criminal, restam superadas as alegações de constrangimento por excesso de prazo, nos termos do enunciado n. 52 da Súmula do STJ (RHC n. 102.957/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 03/12/2019, DJe 12/12/2019).

9. Habeas Corpus não conhecido.

(STJ, HC 545.340/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 10/02/2020). (grifei)

No que concerne à situação de pandemia decorrente do novo Coronavírus, a Recomendação n.º 62, de 17/3/2020, do Conselho Nacional de Justiça, prevê a reavaliação da prisão cautelar, inclusive
prisões preventivas

que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas

a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa
.

No caso vertente, não se vislumbra que a situação do réu enseje o enquadramento nas hipóteses tratadas na Recomendação supramencionada, posto que, em que pese a prisão do paciente ser superior a 90 (noventa) dias, fora revista recentemente, em janeiro deste ano; além do mais, os crimes foram praticados com intensa violência e grave ameaça à pessoa. De outra banda, não logrou a defesa em demonstrar ter postulado pedido de revogação de prisão preventiva perante o Juízo de origem, com base na situação de pandemia e na aludida Resolução n.º 62 do CNJ, sendo a análise do
writ
, neste ponto, indevida supressão de instância.

Registre-se que o paciente não é idoso e não se enquadra em nenhuma das hipóteses do grupo de risco. Ademais, não obstante a preocupação acerca da pandemia pelo contágio do “novo coronavírus” (COVID-19), as autoridades penitenciárias do Estado estão cientes da gravidade da situação e já vêm adotando medidas de prevenção e critérios técnicos das autoridades sanitárias e de saúde nos presídios, com o devido isolamento das pessoas do grupo de risco e daqueles com sintomas da doença ou com diagnóstico comprovado.

No que concerne ao alegado constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo na formação da culpa, além de não ter sido demonstrada, de plano, a delonga processual injustificada, é sabido que

os prazos estabelecidos para duração razoável do processo não são absolutos. Devem ser examinados de acordo com as particularidades do caso, como na hipótese em que a ação penal conta com 07 (sete) réus.

Frise-se que, segundo informações o Juízo primevo,
in casu
, a instrução processual encontra-se encerrada, sendo todos os réus interrogados. Atualmente o processo encontra-se com remessa à Defensoria Pública para apresentação de alegações finais, não logrando a defesa em demonstrar que os autos não foram recebidos naquele órgão.

Assim, n
ão há dúvida fazer-se incidir,
in casu
, a
súmula 01 deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, bem como a Súmula 52 do STJ
, tendo em vista ter encerrado o sumário da culpa, pelo que não se pode cogitar a concessão da ordem por excesso de prazo, tendo em vista o término da instrução criminal. Assim:

TJPA - Súmula nº 01: Resta superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, em face do encerramento da instrução criminal.

STJ – Súmula n.º 52: Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.

Assim, tenho que tenho a r. decisão objurgada apresenta motivação adequada, em perfeita consonância com os ditames do artigo 312 do Código de Processo Penal e a norma-princípio insculpida no artigo 93, inciso IX, da Carta Constitucional de 1988, não havendo lugar na espécie, portanto, por inadequação, para outorga de nenhuma das medidas cautelares pessoais elencadas no artigo 319 da Lei Adjetiva Penal.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
denego
a ordem impetrada
, nos termos acima expendidos.

Belém/PA, 12 de junho de 2020.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 15/06/2020